Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-46.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002088-46.2016.8.11.0003
APELANTE: ZIRLENE CIRINO CAMPOS
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESLIGAMENTO DE ENERGIA – SUPOSTO PEDIDO FEITO PELO CONSUMIDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DA AUTORA PARA DEGRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO QUE TERIA FEITO À CONCESSIONÁRIA RÉ – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE SEM ANÁLISE DA PRETENSÃO – PROVA NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Não há ausência de interesse recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Tendo havido pedido do consumidor para degravação do áudio da ligação supostamente feita à concessionária para cancelamento da energia elétrica de sua unidade consumidora, caracteriza cerceamento de defesa deixar de acolhê-lo e atribuir plena validade a print de tela de computador trazido pela outra parte.
Apelação em Ação Declaratória de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
A apelante alegou cerceamento de defesa, uma vez que requereu a degravação do áudio pelo qual teria sido solicitado o desligamento de sua unidade consumidora de energia elétrica, o que nem sequer foi apreciado pelo juízo a quo, que entendeu que os elementos dos autos já se mostravam suficientes para a formação de sua convicção.
Afirma que é lavadeira e depende do serviço de energia para o desempenho de seu trabalho, razão por que não havia motivo para requerer tal cancelamento.
Diz que a apelada juntou apenas um print de computador com a finalidade de comprovar referido pedido.
Requer o provimento do Recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento à instrução probatória.
Contrarrazões nos Ids n. 64654114.
É o relatório.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL
A apelada argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.
Contudo, o apelante, ainda que de forma mínima, cumpriu o ônus argumentativo ao alegar cerceamento de defesa e ao sustentar que não solicitou o desligamento da energia elétrica de sua unidade consumidora.
Rejeito a preliminar.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há discussão sobre existência de débitos, limitando-se a controvérsia a saber se o desligamento da energia elétrica da unidade consumidora da apelante se deu a pedido ou por iniciativa da apelada.
Verifica-se que a apelada trouxe aos autos apenas um print de tela de computador no qual está registrado que o cancelamento se deu a pedido, nele constando ainda a duração da ligação telefônica feita nesse intuito e, ainda, que o contato foi interrompido (Id n. 6465078).
Ocorre a apelante nega veementemente que tenha solicitado tal desligamento, tendo pugnado expressamente pela degravação do referido áudio, o que nem sequer foi apreciado pelo Juízo a quo.
Por isso a apelante alegou cerceamento de defesa, protestando pela anulação da sentença e pela retomada da instrução probatória.
Sem a realização da prova em destaque, a apelante não tem como provar suas alegações, sendo obrigada a produzir prova negativa de seu direito, qual seja, a de que a informação anotada no print de tela sistêmica (desligamento feito a pedido) não é verdadeira.
Ademais, é assente na jurisprudência que prints de tela de computador não são aceitos como prova de fatos e, por conseguinte, não servem para gerar direitos.
A propósito, confira-se:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINT SCREEN DE TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUI FORÇA PROBATÓRIA QUANDO ISOLADO DE OUTROS DOCUMENTOS. ILICITUDE DOS APONTAMENTOS NEGATIVOS VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. (...). (Recurso Cível, No 71009251059, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020). (Sem destaque no original).
Dessa Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. (N.U 1006593-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020). (Sem destaque no original).
E ainda:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS NÚMEROS DE TELEFONES, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Considerando que as provas cuja produção foi indeferida eram necessárias aos autos (para se comprovar se recorrente presta o serviço de acordo com as normas da Anatel), bem como que as provas colhidas no procedimento administrativo, únicas constantes nos autos, não possuem valor absoluto (posto que obtidas sem a observância do contraditório), é de se reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos a origem, para que sejam proferidas as provas requeridas nos autos. 2. Recurso especial provido. (REsp 1449894/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014). (Sem destaque no original).
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença para que o feito tenha prosseguimento, com a determinação de degravação da ligação referida no print de Id n. 64654078.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator